Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO-LEI No 77/1966. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a validade da citação do réu para integrar relação jurídica processual decorrente de ação movida pela autora que tem como pedido a imissão na posse de bem imóvel arrematado de acordo com o procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 77/1966.

2. A citação do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC.

3. A regular citação do réu por meio de oficial de justiça para ciência da decisão liminar que determina a imissão na posse, seguida do comparecimento espontâneo do cônjuge do réu nos autos do processo, antes da efetiva expedição da ordem de desocupação compulsória, revelam a inexistência de prejuízo aos demandados.

4. Recurso conhecido e desprovido.